Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PROLATADA NO PROCESSO CONEXO. PREVENÇÃO. SENTENÇA SEM EFEITO.

1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.

2. Constata-se a litispendência quando identificada a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo vedado a qualquer das partes propor nova ação para rediscutir o direito.

3. Há litispendência quando se repete ação que está em curso. No caso, a ação ajuizada no foro de Águas Claras já não estava em curso quando do ajuizamento desta ação, de modo que falta um requisito para reconhecimento do fenômeno da litispendência.

4. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença.